Tribunal: TJES
Processo: 5002346-66.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002346-66.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ANA MARIA MARTINS MARQUES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE ACORDO EXTRAJUDICIAL E BOA-FÉ OBJETIVA. MERO PAGAMENTO PARCIAL E VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta pela instituição financeira para consolidar a propriedade e a posse de veículo. A parte embargante alega omissão no acórdão quanto à tese de renegociação da dívida (acordo extrajudicial) e violação à boa-fé objetiva, argumentando a inaplicabilidade do Tema 462 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão recorrido ao classificar o pagamento realizado pela embargante como mero pagamento parcial do débito, em vez de acordo extrajudicial apto a afastar a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido enfrentou expressamente a tese defensiva de "acordo extrajudicial", rechaçando-a mediante fundamentação clara e congruente. 4. O julgado consignou que o montante pago serviu apenas para a amortização parcial do saldo devedor, pois o contrato já havia vencido antecipadamente, abrangendo demais parcelas vencidas e o saldo vincendo (DL nº 911/1969, art. 2º, § 3º). 5. Aplicação correta do Tema 462 do STJ, indicando que o pagamento parcial não tem o condão de afastar os efeitos da mora. 6. Inexiste omissão processual quando o órgão julgador encontra e expõe motivos suficientes para proferir a decisão, não estando obrigado a rebater de forma pormenorizada todos os dispositivos ou argumentos deduzidos que sejam logicamente excludentes da conclusão adotada. A via dos declaratórios é inadequada para a mera rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
DL nº 911/1969, art. 2º, § 3º; CC, arts. 187, 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 462.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANA MARIA MARTINS MARQUES

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargada para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido inicial, notadamente para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na inicial no patrimônio do banco litigante.

Aduz a parte embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e erro de enquadramento jurídico. Alega que a mora foi renegociada e quitada integralmente por meio de um acordo extrajudicial formalizado antes da apreensão do bem, o que afastaria a aplicação do Tema 462 do Superior Tribunal de Justiça ao caso.

Sustenta que o Colegiado limitou-se a tratar a questão como "pagamento parcial", omitindo-se sobre a tese de violação à boa-fé objetiva e ocorrência de
venire contra factum proprium
por parte do banco.

Contrarrazões apresentadas de fora intempestiva, consoante certidão cartorária de id.
19698491
.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5002346-66.2021.8.08.0012

EMBARGANTE:
ANA MARIA MARTINS MARQUES

EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANA MARIA MARTINS MARQUES

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargada para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido inicial, notadamente para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na inicial no patrimônio do banco litigante.

Aduz a parte embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e erro de enquadramento jurídico. Alega que a mora foi renegociada e quitada integralmente por meio de um acordo extrajudicial formalizado antes da apreensão do bem, o que afastaria a aplicação do Tema 462 do Superior Tribunal de Justiça ao caso.

Sustenta que o Colegiado limitou-se a tratar a questão como "pagamento parcial", omitindo-se sobre a tese de violação à boa-fé objetiva e ocorrência de
venire contra factum proprium
por parte do banco.

Contrarrazões apresentadas de fora intempestiva, consoante certidão cartorária de id. 19698491.

A embargante aduz que o julgado foi omisso ao não analisar a quitação sob a ótica de um "acordo extrajudicial" que teria criado a legítima expectativa de suspensão da mora, argumentando que a subsistência da apreensão caracterizaria violação à boa-fé objetiva e tornaria inaplicável o Tema 462 do STJ.

A despeito da argumentação exposta, não vislumbro a ocorrência do vício apontado. Da simples leitura do acórdão, nota-se que o Colegiado abordou expressamente a tese defensiva – de que o pagamento consubstanciaria um "acordo" – rechaçando-a mediante fundamentação clara, congruente e amparada na legislação de regência.

Com efeito, o julgado consignou expressamente os seguintes termos:

"A apelada comprovou ter realizado o pagamento da quantia de R$ 1.786,34 em 17/06/2021, referente a boleto emitido pelo escritório de cobrança do Apelante. A defesa sustenta que tal pagamento configurou 'acordo' e que, por isso, a apreensão foi indevida."

Ato contínuo, a decisão colegiada assentou que
"ao tempo do pagamento parcial (17/06/2021) e da apreensão (22/06/2021), já haviam vencido não apenas as parcelas 24 e 25 (abarcadas pelo pagamento), mas também as parcelas 26 [...], 27 [...] e 28 [...], além do saldo devedor vincendo que se antecipou"
.

A partir dessa premissa fática, o Órgão Julgador aplicou o entendimento pacificado no STJ (Tema 462), concluindo, fundamentadamente, que
"o pagamento realizado pela requerida, em meu sentir, serviu apenas para amortização parcial do saldo devedor, não tendo o condão de afastar os efeitos da mora, que persistiu em relação às demais parcelas vencidas e não pagas"
.

Resta evidente, portanto, que a tese de "acordo" foi devidamente enfrentada, tendo a Câmara afastado a sua configuração para enquadrar a quitação de montante inferior ao débito integral como mero pagamento parcial, por força do vencimento antecipado do contrato previsto no art. 2º, § 3º, do DL nº 911/1969.

Nesse cenário, inexiste qualquer omissão, uma vez que o magistrado não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos deduzidos pelas partes – tampouco cada dispositivo normativo invocado (a exemplo dos arts. 187, 421 e 422 do CC ) –, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão e a fundamentação adotada for logicamente excludente das teses refutadas.

O que transparece das razões recursais é a mera discordância da embargante com o enquadramento jurídico dado aos fatos e com o resultado desfavorável do julgamento (erro de julgamento/insatisfação), pretendendo utilizar-se da via estreita dos declaratórios para provocar a indevida rediscussão do mérito, providência processualmente inadequada.

Por fim, registro que deixo de apreciar os argumentos deduzidos pelo banco embargado em sede de contraminuta, ante a patente intempestividade da peça, conforme devidamente certificado nos autos pela Secretaria.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)